Tribunal: TJMT
Processo: 1019804-51.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019804-51.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JURAZI ANTONIO GONZATTO - CPF: 127.370.621-87 (AGRAVANTE), BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (AGRAVADO), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE QUE A PENHORA RECAIU SOBRE BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NA LEI N. 8.009/90 – RECURSO DESPROVIDO.

Não restando prontamente demonstrada a caracterização do imóvel como bem de família, ônus que incumbia ao Agravante, de rigor a manutenção da decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel firmada nos termos da Lei n. 8.009/90.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019804-51.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
JURAZI ANTONIO GONZATTO

AGRAVADO:

BUNGE FERTILIZANTES S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JURACI ANTONIO GONZATTO contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Canarana que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
ajuizada por BUNGE FERTILIZANTES S.A. (proc. n. 0001404-46.2005.8.11.0029), rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel firmada nos termos da Lei n. 8.009/90.

Aduz que “
o imóvel penhorado se trata de um único imóvel residencial do executado e de sua ex-esposa (documento de divórcio consensual em anexo), o qual ainda não foi objeto de divisão entre eles
”.

Alega que atualmente reside em uma casa alugada no município de Água Boa, contudo, sua ex-esposa reside no bem penhorado, “
localidade na qual também trabalha naquela residência, pois possui um hotelzinho onde cuida de algumas crianças, sendo a única renda que possui
”.

Afirma, pois, “
que o imóvel objeto de penhora é um bem de família, sendo usado como moradia da ex-esposa do agravante enquanto eles não realizarem a divisão deste único bem adquirido durante toda a união
”.

Requer o provimento do recurso “
a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula no 175 do RI de Canarana/MT
”.

Indeferido o efeito suspensivo na decisão de Id. 180301187.

Contrarrazões – Id. 181854179.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 13 de setembro de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023